Tribunal: STM
Processo: 7000106-78.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000106-78.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: ARTUR HACKBARTH CELESTINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do presente writ e denegou a ordem pleiteada pela Defensoria Pública
da União, em razão da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal nesta
Justiça Castrense, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000106-78.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: ARTUR HACKBARTH CELESTINO, ex-Sd EV
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP COMUM.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA JMU. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PEQUENA LESIVIDADE. TESES RECHAÇADAS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores,
quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense.
Em que pese a Lei nº 13.964/2019 ter ficado silente quanto à aplicação ou não
do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que esse
silêncio possibilitará sua execução nesta Corte, ainda mais se colidir com
outros primados aqui preservados e aplicados, como a venerada hierarquia e
disciplina, tão eloquentes que são princípios expressamente previstos no Texto
Constitucional vigente.
Por oportuno, se essa alteração no CPPM fosse a vontade do legislador,
consoante almejado pela Defesa, ele teria, igualmente, o feito, mas não
realizou por estar atento aos bens jurídicos tutelados no âmbito deste ramo do
Poder Judiciário, não possibilitando, nessa parte, a aplicação subsidiária do CPP
comum. Se houvesse a aplicação, haveria manifesta ofensa ao princípio da
especialidade, devendo ser observadas o que preconizam as legislações
adjetiva e substantiva castrense.
Ademais, não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia, posto que as
repercussões da prática de qualquer verbo nuclear constante do art. 290 do
CPM, no seio da caserna, são completamente diferentes no âmbito civil, haja
vista que se tal ação não for exemplarmente reprimida, os princípios da
hierarquia e da disciplina militares estarão em xeque, podendo a tropa achar
que essa permissividade seja uma espécie de "salvo conduto", servindo de
fomento para práticas semelhantes no futuro, bem como de nova reiteração
delitiva por parte do ora Paciente.
A propósito, além do perigo que o militar entorpecido pode levar para a tropa,
por fazer parte de sua rotina o manuseio de armamento com potencial lesivo
enorme, ao contrário do que sustentou a Defesa, ele tem a incumbência
constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, bem
assim a Lei e a Ordem, devendo estar em plena capacidade mental.
Por essa razão, da mesma forma que não se aplica as medidas
despenalizadoras da Lei 9.099/95, a exemplo dos sursis processual,
igualmente, não se deve aplicar o ANPP, em observância ao princípio da
especialidade, bem assim aos demais princípios que regem o cotidiano militar.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem no presente habeas
corpus, em razão da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa em favor do ex-Sd EV ARTUR
HACKBARTH CELESTINO a fim de aplicar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao ora Paciente, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum.

Versa dos presentes autos que o Paciente foi preso, em flagrante, no dia 20 (vinte) de agosto de 2021, no 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado, em Pelotas/RS, por trazer consigo substância entorpecente, vulgarmente,
denominada de "maconha", conforme o apregoado no Libelo Acusatório (Evento 1, doc. 1, APM).

A Exordial Acusatória foi recebida em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021 (Evento 1, doc. 2, APM) e o
Paciente foi devidamente citado no dia 7 (sete) de dezembro de 2021 (Evento 21, doc. 2, APM).

A Defesa, no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2021, apresentou Petitório requerendo a intimação do
Parquet Castrense para se manifestar acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, com o
fito de serem aplicadas penas restritivas de direito diversas da prisão ao ora Paciente.

Por sua vez, o MPM, em manifestação datada de 7 (sete) de janeiro de 2022, salientou, em síntese, que esta
Justiça Castrense entende não ser cabível a aplicação do ANPP. Para mais, asseverou que caso o Paciente
tivesse a intenção de iniciar as tratativas do ANPP, deveria ter requerido, em tempo oportuno, diretamente
ao Órgão Ministerial a aplicação do mencionado instituto multimencionado, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo
que o silêncio dele seria interpretado como falta de interesse.

O magistrado a quo, no dia 14 (catorze) de janeiro de 2022, acolheu a manifestação ministerial e
determinou a intimação da Defesa para que, entendendo ser o pleito pertinente, fossem iniciadas as
tratativas, consoante delineou o Parquet.

A Defesa, em Petição datada de 28 (vinte e oito) de janeiro de 2022, requereu o sobrestamento da Ação
Penal Militar, sob o seguinte argumento (Evento 33, doc. 1, APM):

"considerando que o não sobrestamento da ação violaria frontalmente a paridade de
armas, concedendo poderes ao acusador não previstos em lei, e violaria também o
primado da economia processual, requer-se a suspensão do feito enquanto se
desenvolvem as tratativas do acordo de não persecução penal de forma extrajudicial.".

Em razão disso, o magistrado de piso indeferiu o pedido de sobrestamento e esclareceu que a análise do
cabimento ou não do ANPP deve ser realizada acerca de acordos já firmados, atinentes à homologação, eis
que o Poder Judiciário não participa das negociações, além de ressaltar que aquele Juízo segue o
entendimento firmado por este Tribunal, que é pela inaplicabilidade do art. 28-A do CPP comum aos crimes
previstos no CPM.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Habeas Corpus para que seja concedida liminar de suspensão dos
efeitos da Exordial Acusatória e seja determinado o trancamento da Ação Penal Militar até a decisão de
mérito, com a finalidade de aplicar o art. 28-A do CPP comum, intitulado de Acordo de Não Persecução
Penal. No mérito, requereu a confirmação da ordem do Remédio Constitucional ou a cassação da Decisão
guerreada, reconhecendo-se a aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU.

Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu a medida pleiteada por não vislumbrar presentes os
requisitos mínimos para sua concessão (Evento 5).

A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal (Evento 11).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2
VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do ex-Sd EV ARTUR HACKBARTH CELESTINO a
fim de aplicar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao ora Paciente, nos termos do art. 28-A do Código
de Processo Penal comum.

À primeira vista, o pleito defensivo não merece prosperar.

É cediço que a Legislação Castrense emprega valores diferentes aos bens jurídicos, em razão da
peculiaridade do cotidiano militar e das atividades exercidas pelas Forças Armadas.

Pensando nisso, o Constituinte Originário insculpiu, na vigente Carta Cidadã, os princípios da hierarquia e da
disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (Grifos
nossos.)

É dizer que o Magistrado, ao aplicar a legislação substantiva ou adjetiva, deve observar as repercussões que
terão no âmbito dos citados princípios e seus corolários afetos às Forças Armadas.

Atenta a isso, esta Corte de Justiça Castrense tem rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça
Militar da União, repita-se, posto que devem ser observadas as implicações aos valores juridicamente
protegidos, a exemplo da hierarquia e da disciplina, assim como o princípio da especialidade, similar ao que
ocorre, a exemplo, com os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

Ademais, cumpre esclarecer que o supramencionado instituto está limitado ao Direito Adjetivo Penal
comum, conforme o seguinte julgado deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar
em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o
Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos
do recebimento da denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão
final de mérito do HC. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a
medida acautelatória pretendida confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito,
requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao
acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do
Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos
legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do benefício. No
entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez
que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus desprovido .
Decisão unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000764-39.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 2/12/2021)
(Grifos nossos.)

Conforme se vê, em seu obstinado intento, sustenta a Defesa que a possibilidade de aplicação do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2
multimencionado instituto no âmbito da Justiça Militar da União encontra respaldo jurídico no art. 3º do
CPPM, que outorga a exequibilidade de, subsidiariamente, utilizar-se da legislação processual comum,
quando inexistir previsão no Código Processual castrense.

Ocorre que, data venia, em que pese a Lei nº 13.964/19 ter ficado silente quanto à aplicação ou não do
ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que esse silêncio possibilitará sua execução
neste Foro de Jurisdição Especial, ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados,
como a venerada hierarquia e a disciplina, tão eloquentes que são princípios expressamente previstos no
Texto Constitucional vigente.

Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o CPPM no sentido almejado pela
Defesa em questão e não o fez, provavelmente, atento aos bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça
Castrense.

É imperioso, de igual modo, salientar que a aplicação desse instituto ofenderia o princípio da especialidade,
que, por sua vez, como alhures mencionado, já afastou a aplicação do sursis processual no âmbito desta
Justiça Especial, conforme muito bem ilustrou a PGJM em seu Parecer, in verbis:

"Tal especialidade, a título exemplificativo, afastou do âmbito da Justiça Militar a
suspensão condicional do processo prevista na Lei n. 9.099/95, conforme art. 90-
A da aludida lei que veda expressamente a aplicação dos preceitos dos Juizados Especiais
no âmbito da Justiça Castrense, cujo artigo da referida lei já foi declarado constitucional
por esse Supremo Tribunal Federal". (Grifos nossos.)

Em seu desiderato, ainda sustenta a Defesa que a não aplicação do ANPP aos militares fere o princípio da
isonomia, consubstanciada no art. 5º, inciso I, da CF.

Mais uma vez, permissa venia, equivocou-se a Defesa do Paciente, tendo em vista que o princípio da
isonomia tem o condão de "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais" na medida de suas
desigualdades, consoante a sempre contemporânea e célebre frase do pensador Aristóteles.

É dizer que o tratamento dado ao infrator não militar, principalmente ao usuário de drogas, conforme
consubstancia o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - que só prevê sanção restritiva de direito e não consta
qualquer pena privativa de liberdade - ocorre, exatamente, porque a ofensa ao bem jurídico e as
repercussões no meio civil são extremamente diversas dos valores e princípios protegidos na esfera
castrense.

Até porque, os militares têm a incumbência constitucional de defender a pátria, garantir os poderes
constitucionais, bem assim a Lei e a ordem, laborando, diuturnamente, com armamento bélico, não apenas
nas Unidades Militares, mas agindo de forma ostensiva perante a sociedade, quando instituída, por exemplo,
a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), consoante já ter ocorrido em período recente.

Afeto ao tema, vale destacar trecho do Parecer da PGJM, in verbis:

"Demais disso, é sabido que a existência da Justiça Militar se sustenta em
princípios e regramentos gerais previstos na legislação pátria, bem como em
dispositivos díspares dos previstos na legislação penal e processual penal comum, sendo
certo que eventual aplicação de normas gerais comuns no âmbito da Justiça
Castrense por certo fará letra morta todo o arcabouço normativo penal militar,
com clara ofensa ao basilar princípio da especialidade". (Grifos nossos.)

Por essa razão, a presença de substância entorpecente no meio militar deve ser combatida e banida, com
veemência, do seio castrense, como também o infrator, comprovado o tráfico, porte ou uso de drogas dentro
do quartel, deve ser, exemplarmente, punido, a considerar o risco imanente à atividade exercida.

Conclui-se então que deixar de aplicar o ANPP, quando militares praticarem qualquer dos verbos nucleares
do art. 290 do CPM, não ofende o princípio da isonomia. Ao contrário, "trata desigualmente os desiguais"
(militares), que têm bens jurídicos de importância ímpar a proteger.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2

Sustenta, ainda, a Defesa a aplicação do ANPP em relação ao art. 290 do CPM porque "a esmagadora da
maioria dos casos são de simples posse para consumo pessoal". Ainda menciona que "considerando a
pequena lesividade efetiva do delito de posse ou entorpecente em lugar sujeito à administração militar,
destaca-se sua perfeita adequação aos requisitos legais para aplicação do ANPP".

Nesse ponto, insta lembrar que o ANPP não retrata nenhum direito subjetivo do infrator, nem
obriga o Ministério Público a propor esse acordo. Ora, se a lei não faz essa exigência ao Titular da
ação penal, então, com muito mais razão, o Poder Judiciário não pode, por óbvio, obrigá-lo a
proceder de forma contrária à legislação.

Conforme bem esclareceu, mais uma vez, a Subprocuradora-Geral da JMU Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO:

"Forçoso concluir, portanto, que tal instituto não tem aplicação nessa JMU, e ainda
que na remota hipótese se entenda pela sua viabilidade, vê-se que a r. Denúncia já
foi devidamente recebida o que torna prejudicada a vertente discussão e, por fim,
não há como o Judiciário impor ao Ministério Público a obrigatoriedade de
ofertar o ANPP ao acusado, conforme já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal
(...).".

Nesses termos, vêm entendendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

STF
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o
Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito
subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente
fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi
muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá
propor acordo de não persecução penal , desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A
finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em
se discutir a composição depois (...), como pretende a defesa (...)." (Grifo nosso.)
(HC nº 191.124 no AgR, Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, Julgado em 8/4/2021)
....................................................................................................................
STJ
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE
FRAUDE. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. (...). DECISÃO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao
agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com
o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da
ação penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a
oferecer o benefício, que não é direito subjetivo dos investigados. É resguardado
ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e
prevenção do crime". (AgRg no HC nº 708105/SP, Ministra LAURITA VAZ, Julgado em
14/12/2021) (Grifos nossos.)

Ressalte-se à exaustão que, ao contrário do que sustenta a Defesa, há ofensa considerável aos bens

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 19/05/2022 19:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b8d2ca2
jurídicos tutelados no âmbito castrense, quando do cometimento do crime insculpido no art. 290 do CPM,
que vão muito além da saúde dos militares, alcançando a hierarquia, a disciplina, a ordem, o serviço e a
própria segurança institucional, além de macular a imagem das Forças Armadas.

É dizer que a tropa, ciente da impunidade de quem pratica esse tipo de crime, será fomentada a cometer
tais ilícitos, o que, conforme já vergastado, é inadmissível imaginar que militares possam estar sob o efeito
de drogas, em posse de armamentos de alto poder lesivo, durante o serviço.

Nunca é demais lembrar que a leniência a tais condutas poderá conduzir a uma verdadeira proliferação de
entorpecentes no meio castrense, levando insegurança para a sociedade, para o próprio militar infrator e
para seus pares.

Por essa razão, não se pode tolerar qualquer resquício de permissividade para esse tipo de crime, devendo o
transgressor ser processado judicialmente, com o fito de inibir ou minimizar tais condutas. Até porque, além
de ser um crime de mera conduta e de perigo abstrato, sequer necessita ocorrer a efetiva lesão ao bem
jurídico, sendo, por conseguinte, inaceitável a aplicação do ANPP.

Nessa toada, assim é a estável jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. (...). LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
REFORMADA. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. (...) 3. Não se exige a ocorrência
de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma do art. 290 do CPM , uma
vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Para a sua
configuração, faz-se necessária apenas a presunção do perigo decorrente da conduta
perpetrada, sem a necessidade de que se concretize o dano contra o bem jurídico tutelado.
4. O art. 290 do CPM também não carrega nenhuma desproporcionalidade no
seu mandamento. A posse de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar resulta em efeito negativo na moral e na autoestima da
tropa, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, não se
restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. 5. Provido o recurso.
Reformada a sentença. 6. Condenação do apelado. Decisão por unanimidade". (STM.
Apelação nº 7000514-06.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 9/12/2021) (Grifos nossos.)

Enfim, contrariando mais uma vez a Defesa, não está patente nenhuma violação à norma processual
prevista no art. 28-A do CPP, tendo em vista que somente se viola aquilo que é aplicado e, esse dispositivo
processual, não tem previsão na legislação castrense e nem se aplica nesta Justiça Especializada. Sendo
assim, nenhuma norma processual foi maculada no presente writ.

A Defesa sustenta, também, em seu petitio, a suspensão do feito durante as negociações extrajudiciais. No
entanto, em razão da patente inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Militar da União, torna-se
despiciendo adentrar de forma percuciente ao tema. Ou seja, uma vez inaplicado o instituto, não há
que se falar em suspensão da Ação Penal Militar no curso das tratativas, consoante Decisão emanada por
este Ministro-Relator em sede de liminar.

Ante o exposto, conheço do presente writ e denego a ordem pleiteada pela DPU, em razão da
inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Castrense.